Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725584-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON MAIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, UNESBA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA S.S. LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderson Maia Nascimento contra o despacho que determinou a sua intimação para comprovar o recolhimento do preparo em dobro. O embargante sustenta que o despacho foi omisso em relação ao requerimento de gratuidade da justiça. Informa que o Juízo de Primeiro Grau não apreciou o seu requerimento e que a exigência de se apresentar o pagamento do preparo em um recurso em que se pugna pela concessão da gratuidade da justiça não se mostra devidamente coeso. Pede o provimento dos embargos de declaração para que a omissão relacionada ao requerimento de gratuidade da justiça seja sanada. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração e defendeu o seu conhecimento (id 61526939). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que os embargos de declaração não devem ser conhecidos. O recurso foi interposto contra a determinação de comprovação do recolhimento do preparo em dobro Não houve deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pelos embargantes e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de recurso. A determinação contra a qual se insurge o embargante deve ser entendida como despacho, por tratar-se de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois este se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator